Tribunal: TJDFT
Processo: 0706271-58.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CESSÃO DE DIREITOS, VANTAGENS E OBRIGAÇÕES RELATIVOS A IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DIREITOS POSSESSÓRIOS QUE NÃO PODE EXERCER O CESSIONÁRIO. IMÓVEL PERTECENTE A TERCEIRO. RESOLUÇÃO NECESSÁRIA DO AJUSTE. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. MEDIDA IMPOSITIVA. NECESSÁRIO RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Certificado pelo acervo probatório reunido aos autos o inequívoco inadimplemento da ré, cedente de direitos sobre lote de terreno, dada a impossibilidade de exercício da posse pelo cessionário, uma vez que por ela negociado imóvel situado em área maior pertencente a terceiro, a impossibilidade de execução do ajuste firmado em instrumento particular de compra e venda de direitos sobre bem imóvel, torna imperativa a resolução da avença, bem como a responsabilização da contratante inadimplente, a quem cumpre restituir ao cocontratante adimplente o valor por ele pago. Inteligência dos arts. 389, 399 e 475 do Código Civil.
2. Hipótese de necessário acolhimento da pretensão deduzida pelo autor/ apelante à restituição da quantia por ele paga pela compra de direitos relativos a imóvel que lhe foram vendidos pela ré/apelada, conquanto não detivesse ela direitos de posse sobre o lote de terreno negociado. Relação negocial manifestamente inválida porque sem legitimação a cedente, que não poderia dispor de direitos de que não era titular. Caso concreto em que imprescindível o retorno das partes ao estado em que se encontravam antes de haverem estabelecido entre si relação negocial manifestamente nula.
3. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados.